Tribunal: TJDFT
Processo: 0700637-95.2020.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE ACERCA DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. DESCABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento pessoal do acusado traduz-se em mera recomendação legal, de forma que o seu descumprimento, por si só, não tem o condão de gerar nulidades, máxime quando se observa que o reconhecimento feito pelas vítimas foram ratificados em juízo, sendo firmes e seguros e corroborado pelas demais provas coligidas aos autos, como na hipótese em julgamento.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos delitos e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.
3. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios.
4. Recurso conhecido e desprovido.